Tribunal: TJSP
Processo: 1007167-13.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Produção antecipada de provas – Pretensão de acesso à ficha cadastral e todos os contratos celebrados entre as partes – Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir – Irresignação da autora – Entendimento do STJ que admite o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento ou produção antecipada de prova –

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Produção antecipada de provas – Pretensão de acesso à ficha cadastral e todos os contratos celebrados entre as partes – Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir – Irresignação da autora – Entendimento do STJ que admite o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento ou produção antecipada de prova – Hipótese dos autos, todavia, que configura ausência de interesse de agir – Inexistência de comprovação de recusa do réu em fornecer a documentação – Sentença mantida – Recurso desprovido.